Tribunal: CARF
Processo: 35171.000743/2003-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
35171.000743/2003-53
ACÓRDÃO
2102-003.630 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
DJ SERVICOS RURAIS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/1993 a 01/03/1999

RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. APLICAÇÃO DO LIMITE VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Nos termos do art. 34, I e § 1o, do Decreto no 70.235/1972, e do art. 70, §
3o, do Decreto no 7.574/2011, o conhecimento do recurso de ofício está
condicionado ao limite de alçada vigente no momento da apreciação em
segunda instância. Aplica-se ao caso a Súmula CARF no 103, segundo a qual
deve prevalecer o parâmetro estabelecido na Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023, que fixa o valor de R$ 15.000.000,00. Não atendidos os
requisitos de admissibilidade, não se conhece do recurso de ofício.

RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, o prazo para
interposição do recurso voluntário é de 30 (trinta) dias contados da ciência
da decisão da DRJ. No caso concreto, o recurso foi interposto fora do prazo
legal, configurando sua intempestividade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Recursos Voluntário e de Ofício.

Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.630 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35171.000743/2003-53
2

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Debora Fofano dos Santos (substituto[a] integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Debora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO

1.

O presente processo administrativo fiscal se inicia a partir da expedição de
Relatório Fiscal, de fls. 85 a 87, o qual teria verificado diferenças de contribuições
previdenciárias entre os valores recolhidos e os valores apurados pela auditoria,
ensejando a Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos – NFLD DEBCAD no
35.580.741-6 e o Auto de Infração no 35.526.112-0, além de falhas nas contribuições
previdenciárias relativas a colaboradores expostos a agentes nocivos, ensejando o Auto
de Infração no 35.580.740-8.
2.

Vale ressaltar que não foram identificados no presente processo os Autos de
Infrações no 35.526.112-0 e no 35.580.740-8, constando o DEBCAD no 35.580.741-6, e
seus anexos.
3.

Em face dos lançamentos, a empresa recorrente interpôs impugnação nas
fls. 104 a 117.
4.

Em julgamento da impugnação a DRJ proferiu Acórdão no 01-23.354
(Acórdão substituído, como adiante se explanará), em 19/10/2011 (fls. 160 a 165).
5.

Em face do Acórdão DRJ no 01-23.354, de 19/10/2011, cuja ciência pela
empresa recorrente se deu em 26/03/2012 (fl. 190), a empresa contribuinte interpôs
Recurso Voluntário na data de 23/04/2012 (fl. 192).
6.

Ato contínuo, adveio o do Acórdão CARF no 2402-004.253 (221/229), datado
de 14 de agosto de 2014, o qual determinou o reenvio à DRJ, para fins de expedição de
novo Acórdão.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.630 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35171.000743/2003-53
3
7.

Em 30 de junho de 2015, fls. 241 e seguintes, sobreveio o Acórdão
substituto, proferido o Acórdão DRJ/BEL no 01-32.201, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1993 a 31/03/1999
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
SUBSTITUTIVAS.
PRODUTOR
RURAL.
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADES
AUTÔNOMAS. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.
O regime tributário aplicável ao produtor rural pessoa jurídica é diferenciado do
estabelecido para as agroindústrias. O fato de uma empresa ser eventualmente
qualificada como empresa rural não é uma garantia automática do usufruto das
contribuições substitutivas, ou seja, o recolhimento das contribuições patronais e
do SAT sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural
própria, em substituição às contribuições sobre a folha de pagamento de seus
empregados e trabalhadores avulsos, depende de certas condições, entre elas, o
não exercício pela empresa rural de qualquer atividade econômica autônoma, e.g.,
comercial ou de serviços, independente de qual seja a atividade preponderante.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE
COLABORAÇÃO.
ARBITRAMENTO.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
OBJETIVO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Diante da ocorrência do fato gerador e do não cumprimento do dever de
colaboração por parte do sujeito passivo - consistente na não apresentação de
livros e documentos solicitados - a Administração Tributária não poderia quedar
inerte e com isso beneficiar quem não cumpriu seu dever de colaboração. A
ninguém é lícito tirar vantagem das próprias irregularidades ou omissões. Para
não ruir o Sistema Tributário Nacional diante de situações como essa, o
ordenamento jurídico responde com a técnica do arbitramento, inclusive em sede
de Lei Complementar e de leis ordinárias. O principal efeito lógico, jurídico e
processual do lançamento das contribuições a partir da aferição indireta,
devidamente motivada e com metodologia transparente, é a inversão do ônus da
prova. Caberia à Impugnante comprovar que entregou tempestivamente os livros e
documentos solicitados ou demonstrar em que medida os valores apurados não
correspondem aos eventos ocorridos, ou seja, que a base de cálculo arbitrada não
está correta, a partir de provas hábeis e idôneas para cada competência lançada.
NORMAS GERAIS DE TRIBUTAÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO. SÚMULA
VINCULANTE STF N° 08. APLICABILIDADE DO CTN.
O marco jurídico contemporâneo para análise da decadência do direito de a
Fazenda Federal lançar o crédito tributário previdenciário é a Súmula Vinculante
STF n° 8, que declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91.
Assim, o prazo decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido
pelo Código Tributário Nacional. Na hipótese da ausência de recolhimento de
Contribuições Previdenciárias, a Fazenda tem o direito-dever de lançar o crédito
tributário e cientificar o contribuinte em cinco anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. No
entanto, se houver pagamento antecipado, mesmo que parcial, a contagem do
prazo se inicia com a ocorrência do fato gerador.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.630 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35171.000743/2003-53
4
Crédito Tributário Mantido em Parte
8.

Em síntese, a DRJ, por meio do Acórdão no 01-32.201 (Acórdão substituto),
fls. 241 e seguintes, entendeu o seguinte:
a) que parte do crédito tributário (referente ao período de 01/1993 a 05/1998)
foi reconhecida como decadente, e, portanto, excluída; e, que não teria
decaído a parte relativa ao período 06/1998 a 03/1999, tendo sido
mantida, por ter sido o lançamento realizado dentro do prazo legal de cinco
anos, conforme o artigo 150, §4° do CTN;
b) que não ocorreu cerceamento de Defesa;
c) que a metodologia consistente em aferição indireta e arbitramento da
base de cálculo se deu em decorrência da ausência de apresentação de
documentos como blocos de notas fiscais e livros contábeis revestidos das
formalidades legais, legitimando-se assim, a técnica utilizada, cabendo à
empresa o ônus de apresentar provas para refutar os valores apurados, o
que não foi feito;
d) que a empresa contribuinte não teria direito à contribuição contributiva,
por não exercer com exclusividade a atividade de produção rural, na medida
em que havia previsão, no objeto social da empresa, da atividade de
“prestação de serviços de desmatamento, reflorestamento, plantio, replantio
de culturas, manutenção de praças, jardins e meio ambiente”.
e) que o ônus da prova não teria sido cumprido pela impugnante;
f) que o lançamento estava devidamente embasado.
9.

Intimada em 02/10/2015 (fl. 260), acerca do Acórdão substituto, no 01-
32.201, a empresa recorrente interpôs Recurso Voluntário em 10/11/2015 (fl. 261).
10.

Em seu Recurso Voluntário (fls. 261 a 278), a recorrente alega, em síntese,
o seguinte:
a) em sede de preliminar:
a.1) cerceamento de defesa, por não ter sido realizada perícia técnica
para apuração de bases de cálculo;
a.2) que a cobrança do presente processo se caracterizaria como
bitributação, pois, segundo a recorrente, o período base 1998/1999 teria
sido objeto de tratamento e decisão no âmbito do Acórdão DRJ/BEL no
01-23.355, Processo Administrativo no 35171.000740/2003-10 (fl. 213),
DEBCAD no 35.580.742-4;
b) quanto ao mérito:
b.1) que a fiscalização teria se equivocado no enquadramento da
atividade da empresa contribuinte, e que a empresa deve ser tratada
como produtora rural (enquadrada no Código FPAS 604), ao invés de
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.630 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35171.000743/2003-53
5
prestadora de serviços, o que afastaria os procedimentos da fiscalização
alteraria;
b.2) que merece ser excluída da base de cálculo a receita decorrente de
prestação de serviços;
b.3) que a alíquota correta é de 2,7%, excluindo-se os percentuais de
terceiros;
b.4) que teria havido processos administrativos que teriam autorizados
restituição e compensação à empresa contribuinte (fl. 204), referindo-se
aos processo no n.°12.0001.190/079/2000 e 12.001.190/075/2000 (fl.
215), os quais haveriam de ser entendidos como “processo de consulta”,
já que a RFB a teria autorizado a ela proceder “daquela forma”, e que
neles a administração pública teria reconhecido como adequado o
código 604 (2,7%), ao invés do código 787 (imposto pelo fisco);
b.5) que as multas haveriam de ser excluídas, por entender que não
teria praticado ação ou omissão típica culpável, à luz do art. 161, do
CTN, e por indicar que se trata de “contribuinte primário”, segundo art.
291, do Decreto Federal no 3.048/99.
b.6) que a fiscalização não teria aplicado os arts. 155, 156, 157 e 185,
da IN no 100/2023, que tratam das hipóteses de retenção e não retenção
sobre serviços de mão-de-obra, e que a recorrente não teria praticado
fornecimento de mão de obra;
11.

Ao fim, requer o ente contribuinte o cancelamento dos débitos e o
provimento de seu Recurso Voluntário.
12.

Consideram-se ainda, parte integrante deste relatório, independentemente
de transcrição, o relatório constante no Acórdão CARF no 2402-004.253 (fl. 221/229), o
qual decidiu pela perda do objeto do Recurso de Ofício e pelo cancelamento do
Acórdão DRJ no 01-23.354 (Acórdão substituído).
13.

Em decorrência disso, eventual cadastro em sistema processual do CARF
indicando estar a presente demanda ainda pendente de análise de Recurso de Ofício,
merece a adequada correção, na medida em que referido Recurso de Ofício perdeu o
objeto.
14.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.630 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35171.000743/2003-53
6
RECURSO DE OFÍCIO
14. O RECORRO DE OFÍCIO, nos termos do disposto no art. 34, I e § 1°, do
Decreto n° 70.235/72, no art. 70, § 3o, do Decreto no 7.574/2011, aplicando-se, o
parâmetro de R$ 15.000.000,00 previsto atualmente no art. 1o da Portaria MF no 2, de 17
de janeiro de 2023, atualmente vigente, à luz da Súmula CARF 103, que assim dispõe:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
15.

Não atende, portanto, o Recurso de Ofício, aos requisitos de
admissibilidade, e dele não conheço.

16.

O Recurso Voluntário é intempestivo, na medida em que interposto em
10/11/2015 (fl. 261), em face de intimação datadas de 02/10/2015 (fl. 260), acerca do
Acórdão DRJ/BEL no 01-32.201; ou seja, o Recurso Voluntário foi interposto após o prazo
legal de 30 dias, previsto no art. 33 do Decreto Federal no 70.235/1972.

17.

Observa-se a clara intempestividade do presente recurso voluntário,
presentado em face do Acórdão DRJ no 01-32.201, e por fim importante reforçar que em
sua peça “Recurso Voluntário” o contribuinte cita sobre uma possível complementação de
Recurso Voluntário, em análise dos autos tem-se apenas este Recurso Voluntário para
análise, portanto, não conheço do recurso.
Conclusão
18.

Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso de Ofício e
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 284
DF CARF MF
Original